Tribunal: STF
Processo: RHC 81473
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em "habeas corpus".
Radiodifusão comunitária.  Imputação do crime previsto no artigo 183
da Lei 9.472/97. Inexistência de revogação desse dispositivo pela
Lei 9.612/98 e de violação do Pacto de São José da Costa Rica.
Denúncia que não é inepta.  A existência, ou não, de dolo deverá ser
apurada na fase instrutória da ação penal.
        Recurso ordinário a que se nega provimento.